Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. No caso em apreço, é possível observar que foram realizadas tentativas de penhora de crédito pertencente ao executado nas instituições financeiras por meio do Sisbajud na modalidade reiterada. Desse modo, não foram encontrados outros valores significativos em nenhuma oportunidade, à exceção dos valores constritos em 03.11.2023, decorrentes de transferência via PIX efetivada por “Transportadora du gelo”.
4. Nesse sentido, cumpre-se destacar que além de um depósito no valor de R$120,00 (cento e vinte reais) o valor bloqueado (R$1.120,80 – mil e cento e vinte reais e oitenta centavos) foi o único recebido em contas bancárias do agravante entre as datas do dia 31.10.2023 e 31.11.2023, o que reforça a alegação de que se trata de valor decorrente do exercício de sua atividade laboral.
5. Outrossim, o pagamento foi realizado por empresa do ramo de transportes, mesmo ramo em que atua o agravante como motorista.
6. Diante disso, considera-se inaplicável ao caso o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, uma vez que não constam nos autos o recebimento de outros valores além dos bloqueados na origem, os quais, pela pequena monta, não comportam constrição sob pena de prejuízo à subsistência do agravante e de sua família.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.